Tribunal: TJMT
Processo: 1025999-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025999-86.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), INTEGRAL ADMINISTRACAO DE BENS S/A - CNPJ: 12.605.300/0001-83 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO UGEDA - CPF: 837.363.528-91 (ADVOGADO), FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 07.646.534/0001-39 (EMBARGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (EMBARGADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (EMBARGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), THUANNY SILVA GOMES - CPF: 034.400.481-36 (ADVOGADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO), REGINA LUCIA DA SILVA CAMPOS - CPF: 569.722.881-34 (TERCEIRO INTERESSADO), G.W EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 16.983.568/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO POMPEO PAES DE CAMPOS - CPF: 064.958.181-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NIZETE ASVOLINSQUE - CPF: 207.782.361-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA DENTI MASSON RESEGUE - CPF: 022.949.208-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO VICENTE RESEGUE - CPF: 609.942.158-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por INTEGRAL ADMINISTRACAO DE BENS S/A em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1025999-86.2022.8.11.0000 aviado no “Cumprimento de Sentença, nos autos de Ação Ordinária Anulatória de Adjudicação com Pedido de Tutela Provisória de Urgência” de n. 0037655-41.2016.8.11.0041 onde litiga com EDINEI RONQUE E OUTRO perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 165167166 o colegiado, de forma unanime, não conheceu do recurso de agravo de instrumento. Recurso de agravo interno prejudicado.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 166498727 que no bojo do V. Acórdão objurgado (id 165167166) é possível constatar a não apreciação de todas as teses de defesa avocadas pela Embargante em suas razões recursais (id 153839692) as quais totalmente descartadas para análise lógica do caso em tela que perfazem clara omissão especialmente considerando versarem sobre dispositivos legais infraconstitucionais que possuem interpretação cristalina e pacífica fixada em jurisprudências e precedentes firmados pela Superior Corte de Justiça. Logo, implicando em claro vício constante no corpo do respectivo decisum em sua necessária reforma mediante embargos declaratórios com efeitos infringentes nos termos do arts. 1022, § único, II e 489, §1o, incisos IV e VI ambos do CPC/2015;

Aduz que houve omissão pela Corte Estadual ao julgar o presente agravo de instrumento como se lê no acórdão encartado sob id 165167466 em que não é possível constatar fundamentação que justifique a aplicação contrária de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que fixam jurisprudência pacífica no sentido de que ao considerar legal e juridicamente possível a liberação do valor depositado judicialmente em favor do 1o Embargado Flaviano e prosseguimento do cumprimento de sentença pelo 2o Embargado Edinei não respeita oslimites da coisa julgada que, data máxima vênia, é totalmente ignorado no caso em tela, vez que o Recurso de Agravo de Instrumento Nr. 1009474-29.2018.8.11.0000 não possuí trânsito em julgado até a presente data, restando pendente julgamento de recurso de Embargos Declaratórios tempestivamente apresentado naqueles autos;

Afirma que é entendimento consolidado em precedentes da Corte Superior de Justiça, inclusive recentes como destacado acima. E o que precisa restar claro a esta Egrégia Câmara é que houve o pagamento de 50% (cinquenta por cento) da condenação originária em favor do Advogado Embargado Flaviano Taques em perfeita consonância com a legislação vigente art. 87 e art. 1.005 do CPC, vez que o rateio deve ser feito de forma proporcional aos Patronos atuantes na causa quando ocorrer majoração da sucumbência em sede de recurso ainda que pleiteado apenas por uma das partes, posto que é aproveitada à outra;

Sustenta que inúmeros são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça neste sentido que, infelizmente não acompanhado pelo Egrégio Tribunal Mato Grossense obrigando o avanço mediante recurso próprio ao Superior Tribunal de Justiça justamente no intento de pacificação da jurisprudência, naquele universo recursal (RAI Nr. 10009474-29.2022.8.11.0000);

Requer seja suprimido omissão lançada no bojo do acórdão objurgado (id 165167166) com apreciação das teses de defesa ofertada nas razões desta Embargante sob id 153839692, eis que não examinadas por esta Egrégia Corte Estadual, especialmente a existência de violação da coisa julgada, por não haver trânsito em julgado do acórdão proferido no RAI Nr. 1009474-29.2022.8.11.0000 e perpetrar entendimento contrário ao rateio proporcional de verba honorária sucumbencial entre os advogados dos litisconsortes, mesmo havendo apresentação de recurso por apenas um dos referidos, implicando em clara violação aos arts. 502, 87 e 1.005 do CPC, respectivamente.

Contrarrazões sob ID. 167922196.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Não há conteúdo decisório no despacho agravado, uma vez que se limitou o Juízo a quo a determinar o cumprimento do que foi decidido por esta Corte de Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento no. 1009474-29.2022.8.11.0000, no qual houve o parcial provimento ao recurso, determinando a preservação do quanto pactuado na avença homologada judicialmente e o prosseguimento do cumprimento de sentença somente em relação aos 5% da condenação dos honorários.

No caso dos autos, inafastável o reconhecimento de que o dispositivo ora guerreado não se trata de decisão, mas sim de mero despacho que visa, meramente, impulsionar ao feito. Logo, o presente recurso não é meio hábil para reformá-lo, conforme pretende a parte recorrente.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e verificada a identidade das razões dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-os ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Na origem, trata-se de ação que visava adjudicação de um imóvel, descrito na inicial, em que INTEGRAL – ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A promoveu em face da apelante e OUTROS, todos identificados nos autos. Deu o valor da causa em R$ 8.000,00 (oito mil reais), (ID-54855871), cujo valor atribuído, a tempo, forma, modo, em sede de contestação foi impugnado pela apelante em face de que o proveito econômico é da ordem de R$ 11.989.952,04 (onze milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e cinqüenta e dois reais e quatro centavos). (ID-54859082).

Consta dos autos, (ID 54859072), que, em face de pedido de desistência do autor e a anuência da parte requerida, a extinção do processo, sem julgamento do mérito, na forma do art.485, III do CPC. E, em face do principio de causalidade, restou o autor condenado nos custos do processo e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00.

Interposto recurso de apelação, este foi provido, nos termos do voto da 1a Vogal (Desa. Clarice Claudino da Silva), vencido o Relator no que tange à forma arbitrada dos honorários sucumbenciais.

FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS compareceu aos autos requerendo a sua habilitação como terceira interessada, em razão da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Na oportunidade, pugnou pela juntada do acordo firmado entre a Flaviano Taques Advogados Associados e Integral Administração de Bens S/A, requerendo sua efetiva homologação.

A Magistrada a quo homologou o acordo entabulado entre as partes e, por consequência, julgou extinta a ação, com fulcro nos artigos 487, III, “b”, do CPC, bem ainda determinou custas finais, se houver, pela parte autora/executada e honorários na forma pactuada.

Referida sentença homologatória transitou em julgado em 14/05/2021.

SERVIÇOS REGISTRAIS E NOTARIAIS DO 7o OFÍCIO DE CUIABÁ – MT e sua tabeliã NIZETE ASVOLINSQUE, instauraram CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no art. 513, § 1o do CPC, contra INTEGRAL ADMINISTRADORA DE BENS S/A, MONICA DENTI MASSON RESENGUE e ALBERTO VICENTE RESENGUE, para que se cumpram com a determinação imposta pelo d. Juízo.

Informou que o acordo encartado nos autos não contou com a anuência do Patrono das Requeridas, logo, seus efeitos restringem-se tão somente à quem o celebrou, conquanto, conforme consta na sentença reformada, foi reconhecido o direito desse patrono nos honorários sucumbenciais.

Assim, requereu sejam os executados intimados ao pagamento do débito exequendo e, caso não o deposite em quinze dias, rogou pelo arbitramento de multa e fixação de honorários em fase de execução, com previsão legal no § 1o, do artigo 523 do CPC.

Intimada para pagamento voluntário, a impugnante/executada Integral Administração de Bens S/A apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 63733241), requerendo a concessão do efeito suspensivo, a declaração da inexequibilidade parcial do título, aduzindo ainda excesso de execução.

O patrono de G.W. Empreendimentos Imobiliários Ltda. se manifesta ID 69216047, requerendo o não acolhimento do pedido de concessão do efeito suspensivo com relação a esse, o levantamento dos valores referentes as parcelas pagas do acordo firmado entre as partes e o desprovimento da impugnação com relação a esse.

A exequente/impugnada se manifesta ID 78538208 requerendo a rejeição da impugnação apresentada, requerendo o prosseguimento do feito.

Ao analisar a Impugnação, a Magistrada a quo, considerando a majoração da verba sucumbencial efetivada pelo TJMT, em se tratando de duas partes, consequentemente dois patronos distintos, cada um faz jus a 5% (cinco por cento) do valor da causa atualizado, a título de honorários sucumbenciais, acrescidos dos consectários legais, conforme discriminado no Acórdão de ID 55171809, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, tão somente para delimitar o rateio dos honorários sucumbenciais.

Opostos Embargos de Declaração por INTEGRAL ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A (ID 80796825) e FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOSCIADOS (ID 80841656), estes foram rejeitados (ID 83001085).

EDINEI RONQUE, advogando em causa própria, compareceu aos autos requerendo a expedição de alvará judicial para levantamento dos valores vinculados à presente demanda (parcelas 6 a 10), para que sejam depositados em sua conta corrente.

FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS interpôs o Agravo de Instrumento no. 1009474-29.2022.8.11.0000 contra a decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença.

Intimados para se manifestarem sobre a possibilidade de acordo, FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS informou não haver possibilidade de composição e requereu o levantamento dos valores depositados em juízo, pertinentes às parcelas de nos. 06 a 10 do acordo, por meio de alvará, a ser depositado em seu nome.

Já EDINEI RONQUE reiterou o pedido para de levantamento de alvará dos valores já depositados nos autos, os quais deverão ser depositados em sua conta corrente.

A Magistrada a quo indeferiu, por ora, o levantamento do valor depositado nos autos, devendo-se aguardar o julgamento do recurso protocolado na instância superior, a fim de evitar prejuízo as partes.

O sobredito recurso foi parcialmente provido, vencido o Relator, nos termos do voto do 1o. VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), para determinar a preservação do quanto pactuado na avença homologada judicialmente e o prosseguimento do cumprimento de sentença somente em relação aos 5% da condenação dos honorários.

Opostos Embargos de Declaração por INTEGRAL ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A (ID 155728155), estes estão pendentes de julgamento pelo Redator Designado (1o. VOGAL - DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES).

Em atenção ao disposto pelo TJMT (ID 105750293), a Magistrada a quo determinou a expedição de alvará em favor de Flaviano Taques Advogados Associados para levantamento das parcelas do acordo depositadas nos autos, consoante solicitado ID 88817453, bem como a intimação do exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, corrigir o valor a ser perseguido no cumprimento de sentença conforme determinado na instância superior, requerendo ainda o que entender de direito.

Inconformada, a Executada INTEGRAL ADMINISTRACAO DE BENS S/A interpôs recurso de agravo de instrumento, alegando, em resumo: (i) nulidade da decisão por ofensa ao principio da não surpresa, contraditório e ampla defesa; (ii) julgamento extra petita no recurso de agravo de instrumento nr. 1009474-29.2022.8.11.0000 i da indevida majoração de verba honorária sucumbencial em mais 5%; (iii) a sentença homologatória é apelável e, no caso em tela, se transitada em julgado, questionada via ação autônoma; via adequada que os agravados deveriam ter adotado; (iv) o princípio da boa-fé contratual é um dever imposto às partes; (v) deve ser procedido o rateio dos honorários sucumbenciais no caso em tela com fulcro no art. 87 do CPC.

Assim, requereu a concessão do efeito suspensivo ativo nos termos do art. 1.019, I do CPC ao presente agravo de instrumento, para imediata suspensão do pagamento do Alvará Judicial Nr. 903325-4/2022, emitido nos autos de origem.

Distribuído a minha relatoria, em análise perfunctória, entendi por indeferir a liminar recursal, nos seguintes termos:

“Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, § único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.

Todavia, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que inexistem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.

Examinando a decisão agravada o juízo a quo não decidiu nenhuma questão no processo, trata-se de mero despacho ordinatório da manifestação do Juízo de Primeiro Grau, que apenas determinou o cumprimento do que foi decidido no agravo de instrumento n. 1009474-29.2022.8.11.0000, no qual houve o parcial provimento ao Agravo de Instrumento, determinando a preservação do quanto pactuado na avença homologada judicialmente e o prosseguimento do cumprimento de sentença somente em relação aos 5% da condenação dos honorários.

Ora, referido despacho não possui cunho decisório, já que a determinação de pagamento foi confirmada por este Tribunal, por meio do supracitado agravo.

A decisão pretensamente agravada nada mais é do que o chamamento do feito à ordem, medida essa que advém dos poderes inerentes ao juiz na condução do processo, previstos em disposições processuais precedentes e reproduzidos pelo art. 139 e seus incisos no Código de Processo Civil.

Dessa feita, inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação a agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo a agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.

Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.”

Irresignada, a parte Agravante interpôs o presente Agravo Interno, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração dessa decisão. Senão, vejamos:

É cediço que a suspensão dos efeitos de decisão agravada é exceção à regra e somente pode ser determinada mediante comprovação de dano irreparável e relevante fundamentação. Ou seja, como regra, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

O art. 995, parágrafo único, do CPC, estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Desta forma, o indeferimento da liminar deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário da tese da ora agravante, o conjunto probatório não confere probabilidade às suas alegações.

Isso porque não há conteúdo decisório no despacho agravado.

Limitou-se o Juízo a quo a determinar o cumprimento do que foi decidido por esta Corte de Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento no. 1009474-29.2022.8.11.0000, no qual houve o parcial provimento ao recurso, determinando a preservação do quanto pactuado na avença homologada judicialmente e o prosseguimento do cumprimento de sentença somente em relação aos 5% da condenação dos honorários.

Como se sabe, os recursos são meios hábeis de impugnação das decisões judiciais que, de algum modo, geraram um prejuízo a uma das partes envolvidas no feito. Para seu conhecimento, faz-se necessário que estejam presentes todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

No caso dos autos, inafastável o reconhecimento de que o dispositivo ora guerreado não se trata de decisão, mas sim de mero despacho que visa, meramente, impulsionar ao feito. Logo, o presente recurso não é meio hábil para reformá-lo, conforme pretende a parte recorrente.

No que tange à inadmissão de recurso contra despacho sem conteúdo decisório, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. A alegação genérica de violação do art. 535 do CPC, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso ou contraditório o acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos termos do artigo 504 do CPC, não é cabível recurso contra despacho sem conteúdo decisório, mormente nas hipóteses em que não acarrete qualquer prejuízo às partes. Precedente: AgRg na PET na AR 4.824/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/5/2014. 3. In casu, o ato jurisdicional questionado trata-se de mero despacho que não causa prejuízo à parte ora recorrente, de modo que incabível o agravo de instrumento, como bem determinou o Tribunal de origem. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial 1417894 / MG, Relator: Min. Benedito Gonçalves, T1 - Primeira Turma, julgamento em 15/09/2015, publicação em 23/09/2015).

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO - AUSÊNCIA DE INTERESSE. - Agravo de Instrumento ofertado contra a decisão do Juízo que se limitou a determinar a comprovação da hipossuficiência pelo Autor, além da emenda à inicial - Não há conteúdo decisório no despacho recorrido, não lhe causando qualquer lesividade, inexistindo por isso interesse em recorrer - Recurso não conhecido.” (TJ-RJ - AI: 00846452120218190000, Relator: Des(a). CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPACHO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA - AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO - MANIFESTAÇÃO IRRECORÍVEL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE. - Nos termos do que prevê o art. 1.001 do Código de Processo Civil de 2015, não cabe recurso contra despachos de mero expediente - O agravo de instrumento visa a atacar decisões interlocutórias, caracterizadas pela resolução de questão incidente pelo juízo monocrático - A manifestação judicial que se presta, apenas, a impulsionar o feito, não tem cunho decisório, logo, não dá azo a interposição de agravo de instrumento, justificando-se o não conhecimento do recurso em razão de sua manifesta inadmissibilidade.” (TJ-MG - AI: 10000221394786001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, 21a Câmara Cível Especializada, Data de Julgamento: 20/07/2022)

Assim, configurando a referida publicação mero despacho, enquadra-se a hipótese no que dispõe o art. 1.001 do CPC/15: "Dos despachos não cabe recurso".

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil.

Em consequência, julgo prejudicado o AGRAVO INTERNO.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023